Tribunal: TJBA
Processo: 0302866-53.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302866-53.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: TRES AS COMERCIO DE BATERIAS & PECAS PARA VEICULOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DOS EXECUTADOS. LONGO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO. INTERESSE MANIFESTO DO EXEQUENTE. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. EXTINÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A extinção do processo por inépcia da petição inicial é medida extrema que deve ser adotada apenas quando esgotadas as possibilidades de saneamento processual. 2. Quando o exequente demonstra interesse manifesto no prosseguimento da execução, praticando atos processuais durante a tramitação, não se justifica a extinção sumária por questão meramente formal. 3. O art. 329 do CPC determina que o juiz saneie os vícios sanáveis antes de partir para a extinção do feito. 4. Em execução com título válido, deve ser privilegiada a solução do mérito, autorizando-se, se necessário, citação por edital após diligências infrutíferas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0302866-53.2012.8.05.0039, em que figuram como Apelante KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e, como Apelados, TRES AS COMERCIO DE BATERIAS & PECAS PARA VEICULOS LTDA e AILTON ARAUJO ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora